Tribunal: TJPA
Processo: 0805176-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805176-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANE GIUGNI DA SILVA

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE ABANDONO DE CARGO. PENALIDADE DE EXONERAÇÃO.

PRESSUPOSTOS DA MEDIDA LIMINAR. NÃO CARACTERIZADOS. DECISÃO MANTIDA.
In casu
não se caracterizaram os pressupostos necessários ao deferimento da tutela antecipada requerida, tendo em vista a existência de processo administrativo disciplinar (PAD) que concluiu pela existência de falta disciplinar correspondente ao abandono de cargo, o que afasta
a priori
a probabilidade do direito requerido, ressalvada a possibilidade da agravante demonstrar a existência de inconstitucionalidade, ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento, o que não se comprovou de plano em Juízo não exauriente do presente agravo, assim como não se cogita da existência de risco iminente de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, por ausência de verba alimentar (salário), posto que na espécie a própria agravante admite que não vinha sendo lotada desde 2015. Agravo de instrumento conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Margui Gaspar Bittencourt, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 19.06.2023 até 26.03.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANE GIUGNI DA SILVA
contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de
Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração em Cargo Público e Indenização por Danos Morais e
Patrimoniais, ajuizada pela agravante em desfavor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA), ora agravada, que indeferiu o pedido de tutela de recursal de urgência de reintegração
da agravante ao cargo de professora adjunto
I
da instituição agravada.

Alega que a decisão merece reforma sob fundamento de suposta parcialidade dos
membros da Comissão Disciplinar, não haveria sido notificada para apresentar defesa, que teria
sido assediada moralmente para sua saída da instituição e não poderia ser exonerada por
abandono de cargo, tendo em vista que requereu sua lotação administrativamente e não houve resposta da agravada, mas teria prosseguido realizando trabalhos de pesquisa, mas proibida de
assinar a sua frequência.

Descreve as datas e número dos protocolos dos requerimentos dos requerimentos
realizados e que quando obteve lotação não foi comunicada em tempo hábil sobre a mesma, pois
sua notificação por e-mail teria ocorrido após o início do semestre em setembro de 2015, e não teria obtido lotação nos anos de 2016 e 2017, por omissão da agravada em relação aos
requerimentos de lotação protocolados, inobstante a instituição ter efetivado a lotação no ano
2017.

Defende que somente foi informada da lotação 02 meses depois e não
houve depósito dos seus salários referentes ao mês de março, face as falta do mês de fevereiro, que sustenta não poderiam ser realizadas face não ter sido comunicada da lotação, as atividades
de fevereiro somente iniciaram em 15.02.2017 e que trabalhava normalmente na atividade de
pesquisa, tendo 50% da carga horária.

Afirma que o processo administrativo foi instaurado pela Portaria 90/2017/GD, de 11.10.2017, para apurar suposta abandono de emprego, antes do Departamento de Recursos Humanos apurar se houveram ou não as faltas que lhe foram atribuídas, e, com a intenção de lhe prejudicar, a Comissão teria concluído erroneamente pela existência das faltas nos meses de
fevereiro e março e aplicou a penalidade de demissão a bem do serviço público por abandono de
cargo.

Discorre sobre os motivos que não teriam ocorrido as faltas que lhe foram imputadas, pois sustenta que esteve sempre à disposição da instituição e solicitou várias vezes sua lotação
através de documentos protocolados, mas ainda assim teria sido exonerado pelas supostas faltas
nos meses de fevereiro e março e atribui o fato a ato de abuso de poder e assédio moral, pois o
próprio Departamento de Recursos Humanos da UEPA teria concluído que não houve faltas nos
meses de março e abril e determinou o pagamento desses meses.

Indica a existência de nulidade do procedimento porque não constou o nome da patrona
da agravante na publicação do ato de demissão, em violação ao disposto no art. 272 do CPC, §§2.° e 5.°, do CPC, e somente tomou conhecimento da decisão administrativa através de
informação de uma amiga, o que teria lhe ocasionado vergonha diante dos demais professores.

Diz que a decisão foi injusta, pois o processo teria corrido a sua revelia até o Parecer do PROJUR, não estariam provados os fatos alegados pela agravada e os julgados não possuiriam
isenção.

Defende a existência dos requisitos necessários para caracterizar a existência de abandono de cargo, por inexistência de ausência intencional período superior a 30 (trinta) dias
consecutivos e a ausência do
animus abandonandi,
além da inexistência de comunicação da sua
lotação no Curso de Geografia.

Assevera que se encontram presentes os pressupostos necessários a antecipação da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, face a probabilidade do direito e o perigo de
dano pela ineficácia da medida, face a possível prejuízo decorrente da interrupção das pesquisas
nos trabalhos científicos que a agravante coordena, além da necessidade de mante sua
alimentação e moradia.

Pleiteou assim, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 1.019,
inciso
I,
do CPC/2015, com a sua reintegração ao cargo de Professora Adjunto
I,
da UEPA, e ao
final o provimento para reformar a decisão interlocutória agravada.

Em decisão monocrática proferida no ID-2136563 - Pág. 01/03, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

A agravante interpôs o agravo interno constante do ID-2254532 - Pág. 01/16, em desfavor da decisão de indeferimento.

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram protocoladas no ID-2408475 - Pág. 01/05.

O Ministério Público deixou de emitir manifestação por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção, conforme consta do ID-12039748 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

1 – DA PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO:

Preliminarmente, verifico que julgo o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar encontra-se prejudicado, face a existência dos elementos necessários ao julgamento do próprio mérito do agravo de instrumento, que é o recurso principal, em prestígio aos princípios da economia, celeridade e duração razoável do processo.

Assim, julgo prejudicado o agravo interno, tendo em vista que o julgamento do mérito do agravo de instrumento que passo a proferir abaixo.

2 – DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO:

O agravo de instrumento satisfaz seus pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a decisão agravada não merece reforma em sede liminar. Vejamos:

A controvérsia entre as partes decorre da penalidade de exoneração aplicada a agravante, por abandono de cargo, que decorreu de faltas nos meses de fevereiro e março de 2017, por
fatos apurados em Processo Administrativo Disciplinar, ensejando o ajuizamento da ação para sua reintegração ao cargo público em questão (Professora da UEPA), o que foi indeferido na decisão que a apreciou o pedido de liminar.

Ocorre que, em análise das peças processuais verifiquei que a
controvérsia entre as partes já perdura há alguns anos, face a divergência
sobre a lotação da agravante, conforme se verifica dos vários requerimentos protocolados junto a
UEPA desde 2015, com a finalidade de obter a referida pretensão.

Daí porque, esta Relatora não vislumbrou a presença de iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja apreciada e eventualmente deferida no julgamento de mérito da ação que se encontra tramitando no 1.º grau,
posto que, antes mesmo do ato exoneratório, a agravante já não vinha sendo
lotada pela UEPA, conforme admitido em seu arrazoado, desde 2015.

Outrossim, a matéria exige ainda dilação probatória e inquirição das partes e apresentação de prova testemunhal sobra os fatos supostamente ocorridos, para esclarecimento dos reais motivos que originaram as ausências da agravante na sala de aula, na forma apurada no processo administrativo disciplinar, além do suposto intuito de prejudicar a agravante e motivos do não
recebimento do
e-mail comunicando a lotação, pois os documentos existentes militam de forma contrária a pretensão, na forma apurada em
processo administrativo disciplinar.

Assim, e
ntendo prudente aguardar a instrução processual em prestígio a presunção de legitimidade do processo administrativo, que não pode ser desconstituído sem a
verificações que são essenciais para apreciar a correção ou não das faltas da agravante, que são incontroversas nos autos, portanto, caberá a agravante produzir provas hábeis a justificar as ausências, o que,
a priori
, entendo que não logrou êxito em demonstrar.

Neste diapasão, entendo que não se caracterizaram os pressupostos necessários para a concessão da liminar requerida, face a existência de
processo administrativo disciplinar (PAD) que concluiu pela existência de falta disciplinar correspondente ao abandono de cargo, o que afasta
a priori
a probabilidade do direito requerido, ressalvada a possibilidade da agravante demonstrar a existência de inconstitucionalidade, ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento, o que não se comprovou de plano de plano em Juízo não exauriente do presente agravo.

Por final, não se cogita da existência de risco iminente de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, por ausência de verba alimentar (salário), posto que na espécie a própria agravante admite que não vinha sendo lotada desde 2015
.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos
termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 27/06/2023